Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713369-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, TANIA MARIA OLEARI, MARCELO PARAISO CHAVES, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impugnação à Penhora - Condenação em Honorários - Ausência de Urgência - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inicialmente, ressalto a existência de recurso interposto pela parte contrária em face da mesma Decisão (Agravo de Instrumento n° 0713546-12.2023.8.07.0000). Em suas razões recursais, a agravante aduz a aplicabilidade do Princípio da Causalidade para condenação em honorários, devendo ser a parte agravada condenada a suportar tais ônus. Diante de tais fatos, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender eventual execução de honorários. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto a fundamentação é genérica, além de o Agravo de Instrumento se tratar de recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Assim, não vislumbro razões para concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator